Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-54.2023.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001017-54.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[33.743.686 PATRICIA DA SILVA HENRIQUE - CNPJ: 33.743.686/0001-60 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA HENRIQUE - CPF: 059.972.131-61 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), PATRICIA DA SILVA HENRIQUE - CPF: 059.972.131-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), 33.743.686 PATRICIA DA SILVA HENRIQUE - CNPJ: 33.743.686/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PATRICIA DA SILVA HENRIQUE

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante
ao
não recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou sua hipossuficiência para o deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo a afastar a necessidade de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem
entendeu que o A
pelante não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência, limitando-se a juntar um
Extrato Bancário e Recibo de Entrega de Declaração Anual do SIMEI.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários (art. 99, §3º do CPC)
, o que ocorreu no caso em tela.

O
A
pelante teve oportunidade de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa ou limitação de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
A
declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser indeferida quando não demonstrados os requisitos necessários, não havendo violação ao contraditório, ampla defesa ou limitação de acesso à justiça
”
.

Dispositivo relevante citado:
CF,
artigo 5º, inciso LXXIV
;
Código de Processo Civil, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481,

AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP
; TJMT,
1032384-58.2021.8.11.0041
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PATRICIA DA SILVA HENRIQUE
contra sentença que proferida pelo Juízo da
Vara Única de Araputanga
, que, nos autos d
os Embargos à Execução movido em face de
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

referente a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000881-57.2023.8.11.0038
,
nos seguintes termos:

“Após detida análise dos autos, reputa-se que a extinção do feito é medida que se impõe.

Consoante art. 485, IV do CPC, o processo deverá ser extinto, sem a resolução do mérito, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso em tela, embora intimada da decisão de id. 156154718, a parte autora manteve-se inerte quanto ao recolhimento das custas judiciais.

Destarte, reputa-se caracterizado o abandono processual.

1 – Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

2 – Sem a incidência de honorários de sucumbência.”

Em suas razões recursais
(ID.
238725197
)
a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Necessidade de deferir justiça gratuita em razão da evidente hipossuficiência;

Violação ao devido processo legal por limitar o acesso à justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita à Apelante, cassando a sentença recorrida e
determinando o retorno dos autos à instância de origem.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (32610335)
– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado (ID. 239500687)

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PATRICIA DA SILVA HENRIQUE

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por
PATRICIA DA SILVA HENRIQUE
contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que, nos autos dos Embargos à Execução movido em face de
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
referente a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000881-57.2023.8.11.0038, extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais.

A
Apelante, em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evidente hipossuficiência nos autos.

Pois bem.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que ao se deparar com a deficiência de documentos que comprovassem a hipossuficiência do autor, o juízo determinou sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos para deferimento da assistência judiciária gratuita e, no mesmo ato, em caso de não comprovação, que recolhesse as custas processuais sob pena de
cancelamento da distribuição
(ID. 238725187).

A decisão acima concedeu prazo de 15 (quinze) dias para cumprir com a determinação, contudo, o Apelante não logrou êxito em comprovar a sua
hipossuficiência, de modo que o pedido foi indeferido e, ato contínuo, determinado o recolhimento das custas processuais.

Decorrido o prazo sem o devido recolhimento os autos foram extintos.

Pois bem.

Em sede recursal, o Apelante defende
que
preenche os requisitos para o deferimento da benesse de modo que o seu indeferimento causaria limitação do acesso à justiça
, além de violação da ampla defesa e contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Como relatado, o juízo concedeu prazo razoável para o Apelante comprovar o preenchimento da benesse ou mesmo recolher as custas processuais, contudo, não comprova a sua hipossuficiência, já que se limitou em juntar nos autos
Extrato Bancário (ID.
238725191
)

e Recibo de Entrega de Declaração Anual do SIMEI
(ID.
238725190
)

Assim
, não há nos autos nenhum documento que comprove
o
estado de hipossuficiência
.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido
de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A parte Apelante teve oportunidade de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez, desse modo, não há que se falar em violação a ampla defesa e o contraditório, muito menos de limitação de acesso à justiça
e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

Igualmente, por se tratar a Apelante de pessoa jurídica, importa ressaltar o teor da a Sumula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”
(Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

A
pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

Logo, não há que se falar em reforma da sentença, já que devidamente intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo sem comprovar sua hipossuficiência ou mesmo realizar o recolhimento das custas processuais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024